Tribunal: TJMT
Processo: 1019503-46.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-01-17
Data de publicação: 2020-01-17

Ementa:
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Agravo de Instrumento no 1019503-46.2019.8.11.0000
Agravante: ESTADO DE MATO GROSSO
Agravado: AILTON FERREIRA DE MORAES E OUTROS
Visto.
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, face a r. decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que nos autos do Cumprimento de Sentença no 53758-31.2013.811.0041 movida por AILTON FERREIRA DE MORAES E OUTROS, incumbiu ao Agravante, o ônus de arcar com os honorários periciais, no valor de dois mil e oitocentos reais; determinando a expedição de requisição de pequeno valor em favor do perito nomeado nos autos.
Sustenta o Agravante que, a Resolução no 232/2016 do Conselho Nacional de Justiça, estabelece o valor máximo de trezentos reais, para os honorários periciais envolvendo especialidade em ciências econômicas/contábeis, em se tratando de laudos produzidos em demandas propostas por servidores contra o Estado.
Assevera que os honorários periciais são decorrentes de uma relação processual única, ainda que a perícia seja realizada em benefício de vários autores.
Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo.
É o relatório.
Decido.
Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido de concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento não merece acolhimento, face a ausência dos pressupostos autorizadores para o seu deferimento.
Na espécie, não se verifica a plausibilidade do direito invocado a revelar, nesta fase de cognição sumária, a relevância da pretensão recursal.
Vejamos o disposto na Resolução no 232/2016 do Conselho Nacional de Justiça:
“Art. 1o Os valores a serem pagos pelos serviços de perícia de responsabilidade de beneficiário da gratuidade da justiça são os fixados na Tabela constante do Anexo desta Resolução, na hipótese do art. 95, § 3o, II, do Código de Processo Civil.
Art. 2o O magistrado, em decisão fundamentada, arbitrará os honorários do profissional ou do órgão nomeado para prestar os serviços nos termos desta Resolução, observando-se, em cada caso:
I - a complexidade da matéria;
II - o grau de zelo e de especialização do profissional ou do órgão;
III - o lugar e o tempo exigidos para a prestação do serviço;
IV - as peculiaridades regionais.
(...)§ 4o O juiz, ao fixar os honorários, poderá ultrapassar o limite fixado na tabela em até 5 (cinco) vezes, desde que de forma fundamentada.
§ 5o Os valores constantes da tabela anexa serão reajustados, anualmente, no mês de janeiro, pela variação do IPCA-E.”
ANEXO DA RESOLUÇÃO 232, DE 13 DE JULHO 2016
TABELA HONORÁRIOS PERICIAIS
ESPECIALIDADES
NATUREZA DA AÇÃO E/OU ESPÉCIE DE PERÍCIA A SER REALIZADA
VALOR MÁXIMO
1.CIÊNCIAS ECONÔMICAS/ CONTÁBEIS
1.1 – Laudo produzido em demanda proposta por servidor(es) contra União/Estado/Município
R$ 300,00
Da análise da normativa de regência, verifica-se o estabelecimento como valor máximo dos honorários periciais em trezentos reais, em se tratando de laudo produzido em demanda proposta por servidor contra o Estado, para a especialidade em ciências econômicas / contábeis.
Entretanto, o art. 2o, §4o da mencionada resolução, autoriza o Magistrado a fixar os honorários em até cinco vezes o limite fixado. Ademais, os valores máximos estabelecidos, devidamente atualizados, na forma que prevê o art. 2o, §5o, da normativa, não destoa significativamente do quantum arbitrado pelo Juízo a quo.
Por fim, registre-se que, em se tratando de oito Autores, por corolário lógico, o honorário pericial deve levar tal fato em consideração, em observância à complexidade da perícia e o tempo exigido para o serviço.
Ademais, mostra-se contraproducente a fixação dos honorários periciais em valores considerados ínfimos ou irrisórios, pois, inevitavelmente, nenhum profissional aceitaria o múnus a lhe ser incumbido, o que resultaria no retardamento do feito, indo de encontro aos preceitos da razoável duração do processo e da celeridade / efetividade processual.
Feitas estas considerações, ao que tudo indica, o Juízo de 1o Grau decidiu em consonância à normativa de regência e a critérios de razoabilidade e proporcionalidade.
Posto isso, verifica-se a ausência do requisito da probabilidade do direito alegado nas razões recursais.
Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo vindicado.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intime-se o Agravado, para, querendo, apresentar contrarrazões.
Cumpra-se.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator